Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-67.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000898-67.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FCK PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.825.000/0001-20 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (TACIN). PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1.282). AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE.
DISTINGUISHING
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário interposto pelo ente fazendário contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer erro de premissa fática, desconstituir decisão anterior e negar seguimento ao recurso inominado do Estado, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. O recorrente sustenta omissão no julgado quanto à observância do precedente vinculante firmado no RE no 1.417.155 (Tema 1.282/STF), que declarou constitucionais as taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido desconsiderou a eficácia vinculante do Tema 1.282/STF; (ii) definir se, diante da inatividade da empresa autora à época da constituição do crédito, subsiste fato gerador que legitime a cobrança da TACIN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema 1.282, fixou a tese da constitucionalidade da cobrança de taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ou postos à disposição pelos corpos de bombeiros militares.

4. A observância dos precedentes vinculantes é compulsória (CF, art. 102, §2o; CPC, arts. 926 e 927), mas sua aplicação exige identidade material entre a controvérsia paradigmática e o caso em análise.

5. A técnica do
distinguishing
permite afastar a aplicação do precedente quando há distinção fático-jurídica relevante (CPC, art. 489, §1o, VI), assegurando decisão adequada às peculiaridades da demanda.

6. No caso concreto, não se discute a constitucionalidade da TACIN, mas a inexistência de fato gerador, pois restou comprovada a inatividade da empresa autora no período de lançamento do tributo, o que afasta a própria obrigação tributária.

7. A distinção entre o objeto do Tema 1.282 (validade constitucional da exação) e a questão processual-tributária dos autos (ausência de fato gerador e ilegitimidade do contribuinte) impede o exercício de retratação.

8. Mantém-se íntegra a decisão impugnada, em respeito às provas constantes nos autos e à técnica do
distinguishing,
que resguarda a correta aplicação dos precedentes obrigatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento:

1. O Tema 1.282/STF não se aplica quando a controvérsia não versa sobre a constitucionalidade da TACIN, mas sobre a ausência de fato gerador e a ilegitimidade do contribuinte.

2. A técnica do
distinguishing
legitima a não aplicação de precedente vinculante quando identificadas diferenças materiais relevantes.

3. A inexistência de fato gerador afasta a exigibilidade do tributo, independentemente da constitucionalidade reconhecida pelo STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 102, §2o, 144, V, e 145, II; CPC, arts. 489, §1o, VI, 926, 927 e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1.282, repercussão geral; STF, RE no 576.321, Tema 16, repercussão geral.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo ente fazendário em face de decisão monocrática que acolheu, com efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos pela parte reclamante para: (i) reconhecer o erro de premissa fática na decisão monocrática vinculada ao id. 262358292; (ii) desconstituir referida decisão e (iii) negar seguimento ao recurso inominado interposto pelo estado, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Irresignado, o ente público sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado quanto à devida observância ao precedente de índole vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1.417.155, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.282), o qual versa sobre a seguinte controvérsia constitucional:

"Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 144, inciso V, e 145, inciso II, da Constituição da República, a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar n.o 247/2002 do Estado do Rio Grande do Norte, alterada pela Lei Complementar n.o 612/2017, que instituiu o Fundo Especial de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar (FUNREBOM), com a consequente cobrança da taxa de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento (resgate de pessoas não envolvidas em acidentes automobilísticos) em imóveis situados naquele Estado, bem como da taxa de proteção contra incêndio, salvamento e resgate em via pública relativamente a veículos automotores licenciados na mesma unidade federativa."

Nesse contexto, sustenta o recorrente que o entendimento esposado no
decisum
colegiado teria desconsiderado o alcance normativo e a força obrigatória do
referido precedente, cuja
ratio decidendi
legitima, à luz do artigo 102, §2o, da Constituição Federal, a cobrança da Taxa de Combate a Incêndio (TACIN), desde que atendidos os pressupostos materiais e formais delineados pela Corte Constitucional.

Roga, assim, pela reforma da decisão ora impugnada, com o reconhecimento da legalidade e constitucionalidade da exação, em observância ao precedente qualificado firmado sob a sistemática da repercussão geral, cuja eficácia transcende os limites subjetivos da causa paradigmática, vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, nos exatos termos
do art. 927, incisos I e III, do CPC.

Regularmente intimado, a parte promovente apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pugnando pela ratificação da decisão de id. 266636285.

Exercido o juízo de admissibilidade pela Presidência da Segunda Turma Recursal, foi determinado, em 18.06.25, a
remessa dos autos ao órgão julgador originário, a fim de que se proceda à verificação da ocorrência de juízo de retratação, em face da recente publicação do acórdão paradigma.

Submetem-se os autos à minha apreciação para exame da matéria quanto à possibilidade de retratação da decisão anteriormente proferida.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Verifica-se que a questão suscitada pelo ente fazendário remete a revisão do entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em decorrência do julgamento e publicação do Tema 1.282, que reavaliou o posicionamento antes consolidado no Tema 16, o qual considerava inconstitucional a cobrança de taxa sobre serviços públicos gerais e indivisíveis.

Na nova orientação, a Suprema Corte reconheceu a legitimidade da instituição de taxas pelos Estados para a cobrança de serviços públicos essenciais, desde que respeitados os requisitos constitucionais de especificidade, divisibilidade e referibilidade, autorizando, portanto, a exigência da exação tributária na forma de taxa relativa a serviços efetivamente prestados ou postos à disposição do contribuinte pelos corpos de bombeiros militares.

Em face dessa evolução no entendimento do Supremo Tribunal Federal, cabe aos órgãos judicantes a adoção compulsória do novo posicionamento (arts. 926 e 927, inciso I, do CPC), consubstanciado na seguinte tese: “
São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares. ”

É certo que, havendo precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se aos Tribunais a observância de seus fundamentos e conclusões. Todavia, antes de aplicar, de forma irrefletida, o entendimento consolidado, deve o julgador proceder a detida análise das particularidades fático-jurídicas do caso concreto, a fim de verificar se há elementos que justifiquem o afastamento da
ratio decidendi
do paradigma.

A interpretação supramencionada faz referência à técnica interpretativa do
distinguishing,
a qual consiste na identificação das diferenças materiais do caso em julgamento em relação ao caso precedente, buscando o confronto da aplicabilidade dos fundamentos lançados no precedente ao caso em análise.

Desta maneira, conclui-se que a aplicabilidade do precedente será decidida após a verificação de possíveis distinções das matérias, de modo que, mesmo na presença de semelhanças fáticas, se for constatada a existência de factos materialmente diferentes entre os dois casos, resultará na não aplicação do precedente, caracterizando, assim, a exceção à norma ou à jurisprudência.

Tal técnica interpretativa é de suma importância para a justa prestação jurisdicional (art. 489, §1o, inciso VI c/c art. 927, do CPC), pois evita a aplicação indistinta de normas e entendimentos, garantindo a individualidade e particularidade de cada questão submetida a julgamento.

À luz dessas premissas, evidencia-se que o Tema no 1.282/STF não se amolda ao presente feito. O paradigma em questão limita-se a discutir a constitucionalidade da cobrança da TACIN pelo ente estadual. No entanto, a controvérsia dos autos não versa sobre a validade constitucional da exação, mas, diversamente, sobre a ilegitimidade da parte autora e, sobretudo, sobre a ausência de fato gerador capaz de legitimar a cobrança.

Com efeito, o acervo documental demonstra, de forma inequívoca, que a empresa demandante encontrava-se inativa à época da constituição dos créditos, circunstância que afasta a própria ocorrência do fato imponível, tornando indevido o lançamento tributário. Assim, a invalidade da cobrança não decorre de eventual inconstitucionalidade da TACIN, mas da inexistência de obrigação tributária em razão da ilegitimidade do contribuinte, matéria que se situa em plano diverso do Tema no 1.282/STF.

Nessas condições, não se configura hipótese de retratação, porquanto o precedente invocado não guarda identidade material com a controvérsia. Ao revés, impõe-se o reconhecimento da distinção, com a consequente inaplicabilidade do paradigma, cabendo a este juízo afirmar a improcedência da exigência fiscal, em respeito ao conjunto fático-probatório dos autos.

A título de reforço, colaciono precedentes desta egrégia Tu
rma Recursal e do e. TJMT, em que a técnica do
distinguishing
foi igualmente aplicada para afastar a incidência de paradigmas vinculantes em situações dotadas de peculiaridades relevantes.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.282 STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. QUESTÃO PROCESSUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação (CPC, art. 1.030, inciso II), em razão do julgamento do Tema 1.282 pelo c. Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento do Tema 1.282 do STF, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, enseja retratação de acórdão fundado na ausência de interesse recursal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido não se baseou na análise da constitucionalidade da TACIN, mas em questão de natureza estritamente processual, qual seja, a ausência de interesse recursal.

4. O juízo de retratação pressupõe que a decisão recorrida tenha contrariado tese fixada pelo STF em repercussão geral, o que não ocorre quando o fundamento é de natureza processual diversa.

5. Não há fundamento para retratação quando o acórdão se baseia exclusivamente em questão processual não abrangida pela tese do precedente vinculante.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento: "Não cabe juízo de retratação quando o acórdão se funda em questão processual (ausência de interesse recursal) diversa da matéria constitucional objeto da tese fixada em repercussão geral".

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, II.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 1.282).

(N.U 1036266-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DO DESCONTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Solange Ribeiro de Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido de abstenção de desconto previdenciário sobre gratificação por exercício de cargo em comissão e restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas temporárias recebidas por servidor estadual após a EC no 41/2003, quando tais verbas são consideradas para o cálculo dos proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual autoriza o desconto previdenciário sobre vantagens pecuniárias, inclusive temporárias, desde que consideradas para fins de cálculo da aposentadoria (LC estadual no 202/2004, art. 2o, e LC no 04/1990, art. 57).

4.
O tratamento diferenciado entre servidores federais e estaduais justifica a inaplicabilidade do Tema 163 do STF, conforme técnica do distinguishing.

5. A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT consolidou o entendimento no sentido da legalidade dos descontos sobre essas verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É legal a incidência de contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, recebidas por servidor estadual após a EC no 41/2003, desde que computadas para fins de aposentadoria.

2. A tese firmada no Tema 163 do STF não se aplica a servidores estaduais, em razão de distinção normativa.”

(N.U 1001847-85.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (grifo nosso)

Ante o exposto, à luz da técnica do
distinguishing
processual,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO,
mantendo incólume a decisão vinculada ao id. 266636285.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025